Tribunal: TJSP
Processo: 1010154-58.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. A Apelante alega que a taxa média de mercado era de 1,96% a.m., porém não provou tal alegação, sendo certo que a taxa de juros cobrada de 2,13% a.m. não é abusiva, devendo ser mantida. Súmula 382, do STJ e REsp 1061530/RS. – RECURSO IMPROVIDO NESTE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. A Apelante alega que a taxa média de mercado era de 1,96% a.m., porém não provou tal alegação, sendo certo que a taxa de juros cobrada de 2,13% a.m. não é abusiva, devendo ser mantida. Súmula 382, do STJ e REsp 1061530/RS. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), é válida a tarifa bancária de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, o documento de documento de fl. 24 é suficiente para a identificação de que o Apelado efetivamente realizou o registro da contratação havida entre as partes, sendo certo que o valor de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos) cobrado para a efetivação do serviço não se mostrou excessivamente oneroso em comparação ao valor do negócio jurídico mantido entre as partes. Precedentes desta Câmara. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – NECESSIDADE DE Afastamento DA COBRANÇA diante da CONSTATAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI compelidA a contratar com SEGURADORA eleita pela instituição financeira E QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO SIMPLES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE SER EVITADO O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO APELADO. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010154-58.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
CRISTIANE DE AQUINO ROLINDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 28146
APEL.No: 1010154-58.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC F REG DA LAPA)
APTE. : KATIA CRISTIANE DE AQUINO ROLINDO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
IMPOSSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ABUSIVIDADE. A Apelante alega que a taxa média de mercado
era de 1,96% a.m., porém não provou tal alegação, sendo certo que
a taxa de juros cobrada de 2,13% a.m. não é abusiva, devendo ser
mantida. Súmula 382, do STJ e REsp 1061530/RS. RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo TEMA 958), é válida a tarifa
bancária de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não
seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, o
documento de documento de fl. 24 é suficiente para a identificação
de que o Apelado efetivamente realizou o registro da contratação
havida entre as partes, sendo certo que o valor de R$ 112,40 (cento
e doze reais e quarenta centavos) cobrado para a efetivação do
serviço não se mostrou excessivamente oneroso em comparação
ao valor do negócio jurídico mantido entre as partes. Precedentes
desta Câmara. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
COBRANÇA DE SEGURO

QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(RESP 1.639.320/SP
TEMA 972)
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO
DA
COBRANÇA
DIANTE
DA
CONSTATAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI COMPELIDA A
CONTRATAR
COM
SEGURADORA
ELEITA
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU GRUPO
ECONÔMICO,
CARACTERIZANDO-SE
COMO
VENDA
CASADA. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
REPETIÇÃO DO INDÉBITO

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO
SIMPLES PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

NECESSIDADE
DE
SER
EVITADO
O
ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO APELADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
3
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por KATIA
CRISTIANE DE AQUINO ROLINDO nos autos da ação de “OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL”, que é movida em
face de BANCO PAN S/A, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes,
nos moldes da sentença de fls. 136/138, do Juiz SIDNEY TADEU CARDEAL
BANTI, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que: a) os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado: b) deve ser
afastada a cobrança de tarifa bancária referente ao registro do contrato; c) é
abusiva a cobrança de seguro (fls. 150/158)
O preparo recursal deixou de ser recolhido em razão da
gratuidade processual anteriormente concedida à Apelante (fl. 38).
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais
(fls. 161/175).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, a Apelante em suas razões recursais alega que
a taxa de juros média de mercado era de 1,96% a.m., e o Apelado lhe cobrou
taxa de 2,13% a.m., devendo a mesma ser adequada, com a devolução dos
valores cobrados a maior.
Ocorre, contudo, que a Apelante não comprovou que a taxa
de juros cobrada na época da contratação era diversa da média de mercado, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
4
que o documento unilateral de fls. 31/35 não tem força probatória para o fim
almeijado, sendo certo que somente nos casos em que houver a comprovação do
abuso o que não ocorre nos autos é possível a limitação à taxa de mercado.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1382280/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015; AgRg no AREsp 504.021/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
09/06/2014; AgRg no AREsp 358.436/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; AgRg no
REsp 954.853/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010.
Assim, a taxa de juros cobrada de 2,13% a.m. não é
abusiva, não havendo que se falar em adequação da cobrança e restituição de
valores neste ponto específico.
Do mesmo modo, com relação à tarifa bancária de de
registro de contrato, respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença não
merece reforma.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo TEMA 958), é válida a tarifa bancária de registro de contrato, desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em
concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018). In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
5
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, o documento de documento de fl. 24 é
suficiente para a identificação de que o Apelado efetivamente realizou o registro
da contratação havida entre as partes, sendo certo que o valor de R$ 112,40
(cento e doze reais e quarenta centavos) cobrado para a efetivação do serviço
não se mostrou excessivamente oneroso em comparação ao valor do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
6
jurídico mantido entre as partes.
Razão pela qual, deve ser mantida a cobrança impugnada
pela Apelante sob esta designação.
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido de
repetição de indébito. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a
cobrança. Existência de cláusula que prevê expressamente a
capitalização mensal de juros na hipótese. Admissibilidade da
cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação.
Taxa média de mercado que funciona como referencial para
aferição de abusividades no caso concreto. Abusividade não
comprovada. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade.
Existência de expressa previsão contratual. Exigência que se deu
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. Inteligência da Súmula 566 do STJ. IOF. Legalidade da
cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do
tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
com sujeição aos mesmos encargos contratuais. REGISTRO DE
CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço
comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV,
em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo
órgão de trânsito. Valor de R$ 55,66 (cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) que não se mostra excessivo.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admitida sua exigência, porque
pactuada. Cobrança não cumulada com outros encargos de
mesma natureza, nem superior à soma dos encargos remuneratórios com os
moratórios previstos no contrato.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004014-94.2014.8.26.0462; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019;
Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
7
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN acerca da matéria. Ressalvada a análise de abuso em
cada caso, a tarifa de cadastro só pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Sentença mantida. Recurso não provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO
DE BEM. Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de
Avaliação"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553)
Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência
Ausência de apresentação de qualquer
documento capaz de justificar o lançamento do encargo -
Afastamento determinado
Sentença reformada, em parte.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento
da "Tarifa de Registro de Contrato" Descabimento - Tese no.
2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp
1.578.553)
Comprovação da efetiva prestação do serviço,
por meio da juntada do documento do veículo contendo o
registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito Inocorrência
de abusividade no caso concreto
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Cobrança permitida Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para
permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não
reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência da Súmula
541 do STJ. Sentença mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Exigência de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada.
Possibilidade. Pedido improcedente. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000579-78.2015.8.26.0462;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Por outro vértice, no que se refere à pretensão de exclusão
da cobrança do seguro, o recuso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
8
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira e que compõe o seu grupo econômico, o que
efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência
Recurso do autor

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Previsão
Contratual

Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
9
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001

Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada Sentença mantida JUROS Limitação A
súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente
súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula
vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem
juros acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na sua
utilização, pois se trata de método tradicional de pagamento de
dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento
dos juros e as finais à amortização do valor principal - Legalidade
da utilização da Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS
BANCÁRIAS REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou
a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no
registro do contrato - Sentença mantida - TARIFA DE AVALIAÇÃO
- Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo

tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos
autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é admitida a
cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda
casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No
1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial
procedência do pedido
Sucumbência recíproca- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o reconhecimento da impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-58.2017.8.26.0004 -Voto no
10
cobrança do seguro declarada na sentença.
Ressalto, ademais, que quanto à restituição das quantias
cobradas indevidamente pelo Apelado, forçoso reconhecer que estas devem ser
restituídas ou compensadas ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido de uma das partes, retornando-as ao status quo ante.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
afastar a cobrança do seguro, devendo ocorrer a repetição ou compensação
de forma simples dos valores cobrados indevidamente pelo Apelado, após a
liquidação do julgado, com incidência de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária desde a data de
cada cobrança indevida, de acordo com a Tabela Prática de Atualizações do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, em razão do deslinde dado aÌ causa, forçoso o
reconhecimento de que o Apelado decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais,
devendo a Apelante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como a verba honorária que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator